Tribunal: TJDFT
Processo: 0701040-02.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO CIVIL - AÇÃO DE ALIMENTOS – VERBA ALIMENTÍCIA – VALOR – ARBITRAMENTO – TRINÔMIO – NECESSIDADE, CAPACIDADE E PROPORCIONALIDADE – NECESSIDADES DO MENOR – PRESUNÇÃO – POSSIBILIDADE DO GENITORA – TÉCNICA DE ENFERMAGEM AUTÔNOMA - ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
1. Os pais devem suprir as necessidades dos filhos enquanto eles estiverem sob o poder familiar, ou seja, até atingirem a maioridade civil, o que ocorre aos 18 anos de idade, conforme previsão contida no artigo 5o do Código Civil. Presumem-se as necessidades do filho menor de idade ainda quando não demonstradas por meio de documentos próprios.
2. O desemprego não tem o condão de exonerar os genitores da obrigação alimentar ou de minorá-la quando a verba já houver sido fixada em patamar voltado apenas à supressão das demandas essenciais da criança, tendo em vista que se trata de situação provisória, superável pelas pessoas jovens e saudáveis, que devem empreender todos os esforços necessários para prover a obrigação de sustento dos filhos menores.
3. A realização de procedimentos cirúrgicos estéticos de elevado custo, tais como rinoplastia e implante de próteses de silicone, por quem alega possuir, mas não comprova, baixos rendimentos, deixa entrever que a apelante possui renda suficiente para arcar com a pensão arbitrada.
4. A responsabilidade de prestação de assistência aos filhos menores é de ambos os pais, que concorrem para a manutenção da prole na proporção de seus bens, devendo a fixação dos alimentos observar, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil, as possibilidades do devedor e as necessidades do credor, as quais são presumidas quando se trata de menores impúberes.
5. Recurso desprovido.